Tribunal: TJSP
Processo: 1021745-84.2020.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Mario de Oliveira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM DE MERCADORIAS – Contêiner retido pelo Armazém, em razão de dívida pretérita do tomador de serviços – Impossibilidade – Art. 14 do Decreto Lei no 1.102/1903 que permite a retenção de mercadorias apenas em caso de inadimplemento de valores relacionados à carga presente – Contrato firmado

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM DE MERCADORIAS – Contêiner retido pelo Armazém, em razão de dívida pretérita do tomador de serviços – Impossibilidade – Art. 14 do Decreto Lei no 1.102/1903 que permite a retenção de mercadorias apenas em caso de inadimplemento de valores relacionados à carga presente – Contrato firmado entre as partes que tampouco permite a retenção, pois contém previsão ambígua, que deve ser interpretada em favor do aderente – Inteligência do art. 423 do Código Civil – Necessária liberação da carga, desde que quitado o valor da respectiva armazenagem – Sentença mantida – Recurso não provido.